Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. FATURAS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSO DE DIREITO. DESÍDIA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Recurso interposto por um dos réus com intento de afastar condenação por danos morais que lhe foi imposta em razão de cobranças indevidas realizadas por ligações e mensagens de texto, referentes a dívida objeto de acordo realizado em ação de consignação em pagamento anteriormente proposta pela autora (recorrida)
II. Comprovada nos autos i) a defeituosa prestação de serviços decorrente da insistente cobrança realizada por um dos réus (recorrente) por débitos devidamente pagos por intermédio de ação de consignação em pagamento (no 0738984-76.2019.8.07.0001); ii) o descaso da recorrente na resolução do imbróglio; e iii) os aborrecimentos sofridos pela parte recorrida em virtude das inúmeras mensagens e ligações que tratavam da dívida objeto de negociação judicial, mesmo após o ajuizamento de ação de consignação em pagamento (ID 63465103, páginas 2 - 4 e 6 - 17; 65118212; 66878971; 69692451; 63465103, páginas 1 e 5; 66878971, página 14).
III. A situação descrita nos autos respalda a condenação por danos morais, especialmente em razão do patente descaso ao pronto atendimento à parte consumidora e, sobretudo, diante da negativa do ocorrido, mesmo diante da comprovação in loco, o que supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.
IV. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).